Tribunal: TJES
Processo: 5008246-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Administração; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008246-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIORGIO PATRICK PEREIRA DE LIMA
RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008246-82.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA

EMBARGADO: GIORGIO PATRICK PEREIRA DE LIMA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA,
em face de Acórdão (ID. 7245648), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargado.

Em suas razões ID. 8729969, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à extensão dos danos materiais, tendo em vista que alega que o acórdão decidiu pela devolução de todas as ‘taxas de atividade física’ pagas, indo além dos pedidos realizados pela parte autora.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos, conforme certidão de ID. 9000033.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme previsão do Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
. Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

Compulsando os presentes embargos têm por finalidade questionar suposta omissão no acórdão de ID. 7245648, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor. Ocorre que, após o referido julgamento, o autor opôs embargos declaratórios, que foram julgados no ID. 8724041 e, somente após este julgamento é que os presentes declaratórios foram opostos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Isto porque, o acórdão que se questiona foi proferido em 06/02/2024, em contrapartida, estes embargos foram opostos em 24/06/2024. Evidencia-se a preclusão temporal do questionamento do embargante.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.
Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)